Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE FORMAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. PENHORA DE SOBRA DOS VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DO AUXÍLIO DOENÇA. POSSIBILIDADE. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, ERIDF, RENAJUD e INFOJUD. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO AO USO DO INFOJUD.
1. Se o agravante apresentou fundamentos que se contrapõem aos argumentos da decisão recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.016, inciso II e III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Ainda que tenha determinado a realização de diligências de forma graduada, condicionando o emprego das medidas mais graves ao devedor ao insucesso das medidas menos gravosa tentadas com precedência, o magistrado singular decidiu e determinou a realização de todas as medidas constritivas postuladas pela exequente/agravada. Dessa forma, a decisão é recorrível em sua integralidade, não havendo que se falar em supressão de instância.
3. Se a renda da devedora é suficiente para arcar com suas despesas mensais e, ao final do ciclo salarial, ainda lhe resta um pouco de dinheiro, é porque essa sobra vai além do necessário para manutenção de sua vida com dignidade, podendo ser sujeita a penhora, sob pena de se desvirtuar a finalidade da impenhorabilidade salarial.
4. A consulta aos sistemas BacenJud, RenaJud, EriDF e InfoJud encontra previsão legal e tem por objetivo auxiliar o juízo na consecução do fim primeiro da execução, que é a satisfação do direito do credor, e são de utilização corriqueira pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. É legal da determinação de consulta ao InfoJud, que implica restrição ao sigilo fiscal do devedor, quando respeitada a exigência de que se esgotem outras diligências menos graves cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.